Tribunal: TJES
Processo: 5006967-45.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006967-45.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIOGO SILVA ROSA
COATOR: 2ª Vara Criminal de Cariacica
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Diogo Silva Rosa
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, investigado pela prática de

tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Decisão
indeferindo o pedido de liminar.

As informações foram prestadas pela autoridade tida por coatora.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do E. Relator para DENEGAR a Ordem em Habeas Corpus.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Consoante o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor da paciente, consubstanciada na
imposição de segregação cautelar
mesmo diante da suposta ausência de preenchimento dos requisitos gizados na legislação processual.

Contudo, a despeito dos fundamentos despendidos pela defesa,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

Como se sabe, o artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

Quanto à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da
suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria.
Ao que se extrai dos documentos que acompanham os autos, não somente a
quantidade
apreendida do entorpecente é
extremamente

alta
como também sua
natureza
é
bastante

nociva
ao usuário. Afora a grande quantidade de cocaína –
168 pinos
(pesando aproximada mente 430 gramas) - e
15 pedras de crack
, o paciente foi flagrado em posse de uma espingarda calibre 22.

Pelos poucos documentos acostados,
a prisão em flagrante decorreu de ação
policial realizada em locais previamente monitorados
e
conhecidos pelo intenso tráfico de drogas
, ocasião em que o paciente, em companhia de outros dois comparsas, foi perseguido e preso pela guarnição,
o que destaca, ainda mais, a relevância da prisão.
Frise-se, ademais, o
acondicionamento dos entorpecentes, de modo a evidenciar a destinação comercial das substâncias.

Tais circunstâncias apontam com suficiência os indícios da autoria, não sendo demais lembrar que
a certeza, nessa fase, é
desnecessária
.
Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC. Debater tão a fundo sobre a participação individualizada dos pacientes seria
revolver indevidamente matéria de prova
, sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do

habeas corpus
, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Quanto à necessidade da prisão, embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente, denunciado não só por tráfico, mas também por porte ilegal de arma de fogo.
Além disso,
não se deve olvidar que, no entender do
Superior Tribunal de Justiça
, tanto a
quantidade
quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva: HC 331.589/PR, DJ 1º/02/2016; RHC 63.779/MG, DJ 24/11/2015; HC 331.503/MG, DJ 4/11/2015.

Destaco, ainda, a
diversidade
das substâncias apreendida, de modo a evidenciar maior propensão do agente à violação da saúde dos usuários, o que reforça a necessidade da custódia cautelar .

Como vem decidindo o STJ, “não carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva que evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública,
diante da gravidade
concreta

da conduta típica em tese praticada
.” (RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida por ambos os pacientes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a prisão preventiva.
2.
No tráfico de drogas, tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva. Garantia da ordem pública.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.